Tribunal: TJDFT
Processo: 0749010-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749010-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o embargante para que se manifeste sobre o requerimento de aplicação de multa por considerar os embargos protelatórios, formulado pelo embargado em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator